Tribunal: TJDFT
Processo: 0710286-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710286-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAIS ALVES DE ASSIS AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS DE AGUIAR D E S P A C H O Considerando que o pedido de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria já havia sido indeferido por decisão proferida em 28/09/23, intime-se a agravante para justificar o cabimento do recurso, consoante o art. 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator